Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-30.2023.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-30.2023.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE - CPF: 001.015.641-04 (EMBARGADO), ANGELA MARIA GIROTI LEITE - CPF: 361.954.211-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA GIROTI LEITE - CPF: 361.954.211-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO
DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar na residência da paciente, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF). Alegação de omissão quanto ao direcionamento da obrigação ao ente municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao direcionamento da obrigação de fornecer o atendimento domiciliar ao ente municipal.

III. Razões de decidir:

3. Embargos conhecidos por serem tempestivos. Constatada a omissão no acórdão embargado ao não explicitar que o atendimento domiciliar de atenção básica, por ser de baixa complexidade, é de responsabilidade do município, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF.

4. Em atendimento às regras do Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federativos possuem responsabilidade solidária, com repartição de competências para atribuir a obrigação primária ao município.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para direcionar ao município o cumprimento da obrigação de disponibilizar o cuidador permanente e acompanhamento multidisciplinar.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos respondem solidariamente pela saúde pública, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as competências estabelecidas no SUS.

2. O atendimento domiciliar classificado como de atenção básica é de responsabilidade primária do ente municipal."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 197; Lei n.
8.080/1990;

Tema 793/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013714-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE
, reformando a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e determinando que os requeridos disponibilizem um cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da paciente, garantindo a continuidade dos cuidados necessários, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF).

O embargante sustenta que “
o
Acórdão embargado restou omisso na análise da tese relativa de direcionamento da responsabilidade ao ente municipal quanto ao fornecimento de serviços de cuidador, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855178 ED (Tema 793 da Repercussão Geral)
”
.

Pugna pelo provimento do recurso para sana
r
a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de dir
ecionar
primariamente a responsabilidade no cumprimento da obrigação ao ente municipal.

As
contrarrazões
da parte autora, ora embargada, foram apresentadas
no
Id.
263238794
.

Certificado o decurso de prazo para o embargado Município de São José dos
Quatro Marcos
apresentar contrarrazões (Id.
263611274
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE
, reformando a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e determinando que os requeridos disponibilizem um cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da paciente, garantindo a continuidade dos cuidados necessários, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao direcionamento primário da obrigação
de fazer
ao ente municipal.

De fato, c
onsiderando a ausência de necessidade
de
tratamento
Home
Care
,
diante d
a apuração de
8
(
oito
) pontos na tabela ABEMID, indicando baixa complexidade, foi determinado o fornecimento de atendimento de Atenção Domiciliar (AD).

Esse tipo de atendimento integra a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e é realizado na residência do paciente, visando dar continuidade aos cuidados necessários. Esse acompanhamento é efetuado por equipes multidisciplinares sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF), promovido pelo município.

Assim, como o tratamento é classificado como de complexidade de atenção básica e, portanto, de atribuição do Município, não é possível direcionar a obrigação de assistência à saúde exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Este é o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da paciente, com base no Programa Saúde da Família (PSF), sob a responsabilidade do ente municipal.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal tem a responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento domiciliar e se o
direcionamento da obrigação ao Município, em vez do Estado, foi correto.

III. Razões de decidir
:

1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo um dever do Estado, em sentido amplo, conforme previsto nos
arts
. 196 e 197 da CF/1988.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos foi reconhecida no julgamento do Tema 793/STF, que permite o direcionamento da obrigação conforme as repartições de competências internas do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

3. No caso em exame, não houve comprovação de que o tratamento requerido fosse de alta complexidade ou de alto custo, o que justificaria o direcionamento exclusivo ao Estado. Assim, a manutenção da responsabilidade do Município é adequada.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1
. "Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos na área da saúde, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS."
2
. "A ausência de demonstração da complexidade do tratamento impede o redirecionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Púb
lico e Coletivo, j.
15.04.2024.
”
(N.U 1013714-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, publicado
no DJE 25/09/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS
para atribuir-lhes efeitos modificativos e integrativos ao v. acórdão impugnado, no sentido de direcionar, primeiramente, ao requerido, ora embargado, Município de São José dos
Quatro Marcos (MT)
, o cumprimento da obrigação de disponibilizar um cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da parte autora, ora embargada, garantindo a continuidade dos cuidados necessários, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família (PSF)
. Sem prejuízo do redirecionamento, no caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025